Tribunal: TJMT
Processo: 0002910-45.2014.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002910-45.2014.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLOVIS DAMIAO MARTINS - CPF: 241.104.501-87 (EMBARGANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS - CPF: 102.894.438-14 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS - CPF: 102.894.438-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE VAGNER MARTINS (EMBARGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (EMBARGANTE), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – APELAÇÃO DESPROVIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS - OBSCURIDADE CONSTATADA - RECURSO ACOLHIDO - PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por CLOVIS DAMIAO MARTINS em face de acórdão proferido em sede de apelação na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C.C. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/ PERDAS E DANOS” sob n. 0002910-45.2014.8.11.0028, que tramita originalmente perante Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 40928975 o colegiado por maioria, vencida a relatora, proveram o recurso nos termos do voto do 1. Vogal.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 42519483 ausência de manifestação quanto à inobservância ao princípio da boa-fé contratual – art. 422 do código civil; ausência de manifestação quanto ao artigo 214 da lei de registros públicos – lei no 6.015/76 e artigo 475 do código civil; omissão por ausência de fundamentação – art. 1.022, parágrafo único, ii e art. 489, §1o, vi do cpc; omissão quanto a jurisprudência do STJ no sentido de que a escritura pública de compra e venda gera presunção apenas relativa de pagamento; ausência de demonstração da distinção/superação do entendimento da corte superior.

Contrarrazões sob ID. Num. 43984462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

O cerne da questão consiste em definir se a quitação passada através de escritura pública de compra e venda de imóvel gera a presunção absoluta ou relativa do pagamento.

É certo que que a escritura pública constitui um documento dotado de fé pública, como disposto no art. 215 do Código Civil, verbis:

(...)

Entretanto, nossa doutrina e jurisprudência tem entendido que a quitação passada por meio de escritura pública admite prova em contrário, considerando que o próprio instrumento público pode estar eivado de vícios.

(...)

Portanto, conforme se denota, a quitação reconhecida em escritura pública de compra e venda de imóvel possui presunção de veracidade como qualquer outro negócio jurídico, podendo ser declarado inexistente, inválido ou ineficaz nas hipóteses legais, ou simplesmente ilidido por prova que demonstre a inocorrência do pagamento mencionado no referido instrumento público.

No caso em comento, a ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA foi lavrada em 28/01/2008, às fls.183/184-verso do Livro 103, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Poconé-MT, restando consignado que o imóvel foi vendido pelo preço certo e ajustado de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme ID no 8375064.

Por outro lado, consta clara e expressamente do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTES DE TERRA RURAL - (ID no 8375064) - celebrado entre as partes, que o mesmo imóvel foi adquirido, em 15/06/2007, pelo preço certo e ajustado de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) de forma parcelada:

(...)

Diante de tais documentos, verifica-se que há uma divergência gritante entre o valor lançado na escritura pública e o efetivamente pactuado entre as partes.

Aliás, a própria parte apelante declara expressamente que o valor menor constante da Escritura Pública se deu por questões fiscais: entendendo ... “completamente irrelevante a circunstância de ter constado o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) no INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA e venda, e R$70.000,00 (setenta mil reais) na ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, na medida que tal prática, comumente realizada para redução de tributos”.

Ora, com tal afirmação, não há dúvida acerca da presunção meramente relativa acerca da quitação dada na Escritura Pública. Mais ainda, com tal declaração, não há dúvida da total invalidade de tal quitação, posto que a parte adquirente, para seu benefício próprio, declarou valor muito aquém do ajustado para a aquisição do imóvel, para ver reduzido significativamente o valor do Imposto sobre a Transmissão, o qual configura encargo do comprador.

Desta forma, a quitação dada na ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA não deve prevalecer, sob pena de se prestigiar a total ausência de boa-fé contratual.

Isto porque, a parte apelante efetuou a compra do imóvel em questão no preço ajustado no INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTES DE TERRA RURAL - (ID no 8375064) e, quando da lavratura da escritura pública, informou valor inferior, na intenção de burlar o fisco, não podendo vir agora, valendo-se de sua própria torpeza, querer se beneficiar de tal fato.

Assim, como a quitação em escritura gera presunção relativa do pagamento, resta analisar o próprio INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTES DE TERRA RURAL para verificar quem tem o melhor direito.

Neste contexto, o autor/apelado afirmou que o “de cujus” teria inadimplido a obrigação pactuada na Cláusula Segunda do Contrato, por ter deixado de honrar as duas (02) últimas parcelas do preço convencionado, que venceram em 15/12/2007 e 15/02/2008, as quais totalizam débito na ordem de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Sustentou que em razão de tal inadimplemento, o autor interpelou extrajudicialmente a inventariante do ESPÓLIO DE VAGNER MARTINS a fim de constituí-lo em mora, relativamente às duas prestações vencidas e não adimplidas.

De acordo com o autor/apelado, o representante do ESPÓLIO DE VAGNER MARTINS permaneceu inerte diante da aludida interpelação, que, na sua concepção, é mais que suficiente para ensejar a resolução do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTES DE TERRA RURAL, diante do que prevê a Cláusula Terceira do Contrato. Confira:

(...)

Por sua vez, o requerido/apelante afirmou que não deve absolutamente nada ao requerente/apelado, simplesmente, porque todas as parcelas do preço convencionado pelos contratantes foram adimplidas, na forma e no tempo devidos, inclusive a última vencida em 15/02/2008 fora pago de forma antecipada, tanto é que antes do seu vencimento, o requerente já havia outorgado ao “de cujus” a ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, fato este ocorrido em 28/01/2008.

Afirmou ainda o apelante que os imóveis rurais objeto do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTES DE TERRA RURAL foram reunidos em uma só matrícula de no 14.624, no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Poconé e que, depois desta aglutinação, em 04/03/2008, a ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA foi averbada à margem da aludida matrícula em questão, conferindo ao apelante o direito de propriedade.

No mais, informou o apelante que a origem da presente ação tem outra causa, não é o inadimplemento das obrigações ajustadas, mas sim, a rixa existente entre o autor CLÓVIS DAMIÃO MARTINS e a inventariante HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, uma vez que em meados de agosto de 2014, o filho do requerente, Sr. JALIRSON LEITE MARTINS, procurou a inventariante com a finalidade de lhe propor o arrendamento das terras, objeto desta controvérsia, com objetivo de explorar a produção de minérios. Em princípio, HELLEN se interessou pela proposta, posteriormente, se desinteressou, dando causa as desavenças. Concluindo, diz o apelante que o autor deu plena e geral quitação do negócio jurídico quando da lavratura da ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, afirmando que, se o “de cujus” realmente não tivesse quitado todas as prestações avençadas, o autor CLOVIS não teria outorgado, como de fato outorgou, a escritura antes mesmo do vencimento da última parcela.

Ocorre que a quitação trazida na escritura foi desconsiderada pelos motivos acima mencionados.

Ademais, o fato de sua outorga ter sido realizada anteriormente ao último pagamento, não leva a concluir de que de fato houve o pagamento, uma vez que, conforme confessado pelo próprio apelante (ID no 8375083), a escrituração já estava previamente acertada entre CLÓVIS DAMIÃO MARTINS e o “de cujus” consoante previsão da CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato. Confira a leituras da citada cláusula:

(...)

Observa-se desta cláusula que as veiculações das escrituras seriam realizadas na data de 22 de junho de 2007, portanto, a contar já do primeiro pagamento, logo, o fato de as escrituras terem sido lavradas antes do último pagamento não constitui prova suficiente de quitação de todas as parcelas.

Desse modo, resta verificar as provas produzidas no que concerne ao próprio INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTES DE TERRA RURAL.

Neste particular, pela compra e venda pactuada, o COMPRADOR se comprometeu em pagar o VENDEDOR a importância de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), divididos e seis (06) parcelas, conforme acima discriminado.

Como a quitação dada em escritura não se presta para comprovar que a parte apelante adimpliu sua obrigação de pagar a totalidade dos valores constantes do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTES DE TERRA RURAL, como já delineado, resta analisar as demais provas.

Pois bem.

In casu, ponderou o autor que não houve pagamento das duas últimas parcelas, totalizando o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), inclusive procedeu à devida notificação do comprador, constituindo-o em mora. Por outro lado, sustenta a parte requerida que quitou integramente o contrato.

Contudo, nesse diapasão, o ônus de provar que adimpliu sua obrigação é do requerido comprador.

Na hipótese, não demonstrou a parte requerida/apelante, como lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15 (antigo 333, II), a quitação do preço dos imóveis objeto do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTES DE TERRA RURAL, por meio de apresentação de recibos de pagamento ou outra prova convincente, ou seja, não há nos autos nenhum tipo de prova, seja documental, seja testemunhal, a respeito do pagamento das duas últimas parcelas.

(...)

Convém esclarecer ainda que o ônus probatório encontra-se entrelaçado à prática pela parte de atos que serão capazes de gerar o resultado pretendido no processo. São os litigantes quem escolhem entre cumprir o ônus ou assumir a possibilidade de não obter o interesse tutelado.

Logo, não se desincumbindo a parte requerida/apelante do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC/15 (antigo art. 333, II), de produzir prova quanto ao fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, por conseguinte, o acolhimento do pedido de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel é medida que se impõe, diante do que prevê o artigo 475 do Código Civil.

Aliás, foi essa a acertada conclusão a que chegou a magistrada singular Dra. KATIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, que diante da clareza de sua sentença, importa transcrever para amparar a sustentação de meu voto:

(...)

Diante de todas as circunstâncias, não restando demonstrada a quitação do preço dos imóveis, ônus que cumpria ao requerido, nos termos do art.373, II, do CPC/15, não há dúvida de que a sentença que julgou parcialmente procedente a ação deve ser mantida.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020